Tribunal: TJBA
Processo: 8027055-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8027055-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ALLOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO, JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): LUIZ ALBERTO CRUZ DE OLIVEIRA, POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em execução de cédula de crédito comercial. A embargante alega omissões quanto à análise da cronologia documental que comprovaria inércia do credor por período superior ao prazo prescricional, inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, impertinência do art. 921, §4º, do CPC, ausência de exame de manifestação processual e falta de apreciação do art. 278 do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de examinar: (i) cronologia documental relativa à inércia do credor; (ii) aplicabilidade da Súmula 106 do STJ; (iii) incidência do art. 921, §4º, do CPC; (iv) manifestação processual específica; e (v) disposição do art. 278 do Código Civil quanto ao agravamento de obrigação solidária. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões postas em debate, analisando a configuração da prescrição intercorrente e a aplicação da Súmula 106 do STJ, além de valorar o conjunto probatório de forma global. O julgador não está obrigado a mencionar individualmente cada documento dos autos, bastando que a fundamentação demonstre o exame do material probatório. 4. A alegada inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ constitui divergência quanto à interpretação jurídica adotada, não omissão. O acórdão fundamentou expressamente que a prescrição intercorrente pressupõe suspensão ou paralisação efetiva por período superior ao prazo prescricional, circunstância não demonstrada nos autos. 5. Quanto ao art. 278 do Código Civil, o acórdão enfrentou a questão da solidariedade ao decidir que a faculdade do credor de escolher contra quais devedores solidários executar não gera benefícios aos demais, mantendo-se íntegra a exigibilidade do débito. A escolha de executados não constitui obrigação adicional apta a agravar a posição dos demais codevedores. 6. A pretensão da embargante é rediscutir o mérito já decidido quanto à configuração da prescrição intercorrente, à valoração probatória e à interpretação dos dispositivos legais, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que o tribunal enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: “Não configuram omissão, contradição ou obscuridade: (i) a análise global do conjunto probatório sem menção individualizada de cada documento; (ii) a aplicação de interpretação jurídica aos dispositivos legais invocados; e (iii) o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia sem referência expressa a todas as manifestações processuais ou dispositivos legais citados pelas partes, sendo inadmissível a rediscussão de mérito pela via dos embargos de declaração.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 921, §4º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. CC, arts. 275 e 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. TJRS, 6ª Câmara Cível, Embargos de Declaração nº 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 22.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8027055-95.2025.8.05.0000, sendo Embargante Allos Comércio e Serviços Ltda e Embargado Banco do Nordeste do Brasil S/A, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator